Tribunal: TJMT
Processo: 1064711-11.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064711-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ERICA JOICE FERNANDEZ - CPF: 038.122.921-14 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REGIME DE SUBSÍDIO. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUI PELA SALUBRIDADE TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade e ao pagamento de parcelas retroativas, formulado por servidora pública estadual, ocupante da função de limpeza escolar, integrante da carreira de Apoio Administrativo Educacional.

A parte recorrente sustenta que o desempenho de suas atividades a expõe de forma habitual a agentes biológicos e químicos, o que justificaria o adicional no percentual de 30%, conforme planilha de cálculo com valor total de R$ 30.360,02.

A sentença recorrida negou o pedido com fundamento na inexistência de previsão legal específica na Lei Complementar Estadual no 50/1998 e na conclusão pericial pela ausência de insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova perícia técnica;

(
ii
) saber se os servidores da educação básica do Estado de Mato Grosso, sujeitos ao regime de subsídio previsto na Lei Complementar
Estadual no 50/1998, fazem jus ao adicional de insalubridade;

(
iii
) saber se a higienização
de
sanitários escolares e a coleta de lixo possibilitam a equiparação ao conceito de lixo urbano, para fins de aplicação da Súmula no 448 do TST.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indeferir nova perícia, por considerar suficiente a prova produzida, conforme o art. 370 do CPC.

O regime de subsídio instituído pela Lei Complementar Estadual no 50/1998 veda o pagamento de gratificações ou adicionais, conforme seu art. 44, o que impede o reconhecimento do adicional de insalubridade por ausência de base legal específica.

A Súmula Vinculante no 37 do STF veda a concessão de vantagens pecuniárias a servidor público com fundamento em analogia.

O laudo pericial judicial constatou que as atividades desenvolvidas são tecnicamente salubres, e que a exposição aos agentes químicos e biológicos está dentro dos limites de tolerância fixados pelas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

A aplicação da Súmula no 448 do TST não se impõe ao regime jurídico estatutário estadual, que possui normas próprias e autonomia para definir o regime remuneratório dos seus servidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. Os servidores públicos estaduais da educação básica de Mato Grosso, remunerados por subsídio nos termos da Lei Complementar no 50/1998, não fazem jus ao adicional de insalubridade ante a inexistência de previsão legal na norma específica da carreira. 2. A conclusão pericial pela salubridade das atividades afasta o direito ao recebimento de adicional pecuniário por condições nocivas de
trabalho.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 336244376) interposto por Erica Joice Fernandez contra a sentença (ID 336244374 e ID 336244375) proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de adicional de insalubridade ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

Na peça exordial (ID 235979659), a servidora, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional - função limpeza, alegou que desempenha suas atividades em contato permanente com agentes nocivos à saúde, especificamente lixo urbano e agentes biológicos provenientes da higienização de instalações sanitárias de grande circulação em estabelecimentos escolares. Aduziu que faz uso habitual de produtos químicos como hipoclorito de sódio, soda cáustica e detergentes amoniacais. Pugnou pela condenação do ente público ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre seu vencimento base, com reflexos em férias, décimo terceiro salário e demais verbas, apresentando planilha de débito no montante de R$ 30.360,02 (trinta mil trezentos e sessenta reais e dois centavos).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação (ID 235979686), arguindo preliminares de incompetência do Juizado Especial em razão do valor da causa e da
complexidade
da matéria. No mérito, sustentou que o regime de subsídio fixado pela Lei Complementar Estadual no 50/1998 veda o pagamento de adicionais e que a concessão da vantagem depende de prévia perícia técnica e regulamentação específica, não possuindo efeito retroativo.

O processo seguiu marcha processual conturbada, tendo havido uma sentença de improcedência anulada por esta Turma Recursal (ID 244515162) para fins de realização de prova pericial. Após a redistribuição do feito para a comarca de Sinop (ID 336243393), procedeu-se à realização de exame técnico pericial in loco (ID 336244368). O perito judicial, ao analisar o ambiente de trabalho na Escola Estadual
Cleufa

Hubner
, concluiu que as atividades são consideradas salubres de acordo com as Normas Regulamentadoras
(
NRs
) do Ministério do Trabalho, ressalvando que a aplicação da Súmula no 448 do TST é matéria de direito afeta ao magistrado.

Sobreveio nova sentença (ID 336244374), que acolheu a impugnação ao valor da causa, retificando-o para R$ 38.435,06 (trinta e oito mil quatrocentos e trinta e cinco reais e seis centavos), e julgou improcedentes os pedidos. O fundamento central do decisum repousou na inexistência de previsão legal do adicional na Lei Complementar no 50/1998, que rege os profissionais da educação e adota o regime de subsídio único, vedando gratificações.

Irresignada
, a servidora interpôs o presente recurso (ID 336244376), suscitando preliminar de cerceamento de defesa por ausência de apreciação de manifestação técnica contrária ao laudo e pedindo nova perícia. No mérito, defende a aplicação da Lei no 8.563/2006, da Lei Complementar no 04/1990 e da Súmula no 448 do TST, argumentando que a atividade é notoriamente insalubre e que a falta de regulamentação
infralegal
não pode suprimir direito constitucional.

O Estado apresentou contrarrazões (ID 336244380), pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando a higidez do laudo pericial e a ausência de direito ao adicional para o regime de subsídio dos profissionais da educação.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é
tempestivo
e preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual
deve ser conhecido
.
No mérito, contudo,
não merece provimento
.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

A Recorrente agita a tese de nulidade da sentença sob o argumento de que houve cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado de primeiro grau não teria apreciado a manifestação em que se apontava a necessidade de nova perícia e não teria acolhido o
parecer
do assistente técnico. Analisando o caderno processual, entendo que a referida preliminar não merece prosperar.

O sistema processual civil brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, ou da persuasão racional, conferindo ao juiz, na condição de destinatário final da prova, o poder-dever de avaliar a necessidade da produção de novas provas para o deslinde da controvérsia. No caso dos autos, a prova técnica foi devidamente realizada por perito de confiança do juízo (ID 336244368), que compareceu ao local de trabalho da servidora, descreveu minuciosamente as instalações sanitárias, a população escolar e os produtos químicos utilizados.

A mera discordância da parte com o resultado do laudo pericial, ou a apresentação de parecer divergente por assistente técnico, não obriga o julgador à realização de nova perícia ou à anulação do feito. O magistrado a quo fundamentou sua decisão tanto na prova técnica quanto na ausência de respaldo legal, o que demonstra que o conjunto probatório foi suficiente para a entrega da prestação jurisdicional. Portanto, não vislumbro mácula ao contraditório ou à ampla defesa, razão pela qual rejeito a preliminar.

Do Regime Jurídico e da Vedação ao Adicional no Sistema de Subsídio

No cerne da questão de mérito, verifico que a pretensão autoral esbarra em óbice intransponível de natureza legal e administrativa. A servidora Recorrente integra a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, cuja regência se dá pela Lei Complementar Estadual no 50, de 01 de outubro de 1998. Referida norma instituiu para a categoria o sistema de remuneração por subsídio, atendendo ao comando do artigo 39, § 4o, da Constituição Federal.

O regime de subsídio, por sua própria natureza constitucional, pressupõe a fixação da remuneração em parcela única, vedando expressamente o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio ou verba de representação. Essa vedação encontra-se explicitada no artigo 44 da Lei Complementar Estadual no 50/1998, que estabelece que o sistema remuneratório dos profissionais da educação é realizado exclusivamente por subsídio, proibindo qualquer outra espécie de pagamento adicional.

Entendo que, no âmbito da Administração Pública, vige o princípio da legalidade estrita, consagrado no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Significa dizer que o administrador público e, por extensão, o Poder Judiciário ao exercer o controle de legalidade, estão vinculados ao que a lei expressamente autoriza. Não havendo previsão na lei específica da carreira que autorize o pagamento do adicional de insalubridade aos profissionais da educação, não pode o Poder Judiciário, sob o pretexto de isonomia ou justiça social, instituir tal vantagem pecuniária, sob pena de atuar como legislador positivo, o que é vedado pela Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal.

A invocação da Lei Complementar no 04/1990 (Estatuto Geral) ou da Lei Estadual no 8.563/2006 não aproveita à Recorrente, uma vez que, pelo princípio da especialidade, a norma específica da carreira (LC 50/1998) prevalece sobre as normas gerais. Se o legislador estadual, ao estruturar a carreira da educação, optou por um subsídio que absorvesse as peculiaridades das funções ali exercidas, sem prever o pagamento apartado de adicionais de insalubridade, tal escolha política-legislativa deve ser respeitada, salvo declaração de inconstitucionalidade que não se verifica no caso.

Da Análise da Prova Pericial e das Condições de Trabalho

Ainda que se superasse a barreira da ausência de previsão legal, o direito ao adicional de insalubridade não restou comprovado do ponto de vista fático-técnico. O laudo pericial (ID 336244368) é conclusivo ao afirmar que as atividades desenvolvidas pela servidora são salubres. O perito constatou que os produtos químicos utilizados pela Recorrente — detergentes, álcool 70o, água sanitária e desinfetantes — enquadram-se na categoria de saneantes
domissanitários
, idênticos aos utilizados no âmbito doméstico, e que, em sua maioria, são utilizados de forma diluída.

O expert ressaltou que não houve exposição a agentes químicos nos níveis de concentração ou tempo de exposição exigidos pelos Anexos XI ou XIII da NR 15 da Portaria no 3.214/1978. No tocante aos agentes biológicos, embora tenha havido a higienização de banheiros coletivos, o perito esclareceu que o volume e a natureza da atividade não se equiparam à coleta e industrialização de lixo urbano em sentido estrito, conforme previsto no Anexo XIV da referida norma regulamentadora.

Verifico que a Recorrente fundamenta sua insurgência na Súmula no 448, II, do Tribunal Superior do Trabalho, que admite o adicional para higienização de sanitários de
grande
circulação. Todavia, como já assinalado por este juízo em casos análogos, os entendimentos do Tribunal Superior do Trabalho não possuem efeito vinculante sobre a Administração Pública do Estado de Mato Grosso em relação aos seus servidores estatutários. O regime administrativo-estatutário é autônomo e distinto do regime celetista. A equiparação pretendida pela servidora demandaria uma previsão legislativa estadual que transpusesse os critérios da CLT para o estatuto dos servidores, o que não ocorreu para a carreira da educação.

Portanto, diante da prova técnica que atesta a salubridade das condições de trabalho e da conclusão de que a servidora não labora exposta a agentes nocivos acima dos limites toleráveis, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe por
imperativo
ético e jurídico.

Conclusão
do voto

Em remate, a análise sistemática do ordenamento jurídico estadual e das provas carreadas aos autos conduz à
inexorável
conclusão de que a pretensão recursal não merece acolhimento. A inexistência de previsão legal específica para o adicional de insalubridade na carreira dos profissionais da educação, somada à vedação expressa contida no regime de subsídio único e à perícia técnica que descaracterizou a insalubridade, retira qualquer sustentáculo jurídico do pedido da Recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso inominado
e
NEG
O-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026